Tribunal: TJMT
Processo: 1000749-85.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado com amparo artigo 5o da Constituição Federal e artigos 647 e 648, ambos do Código de Processo Penal, em favor de Bruno Henrique Moreira Pariz, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Nona Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora.
Depreende-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em 20 de julho de 2020 pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo 33 e 40, ambos da Lei no 11.343/2006.
Inicialmente, o impetrante expõe que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, devendo ser revogada, uma vez que não se comprovou a necessidade da manutenção da prisão do paciente, não sendo comprovado o risco de que em liberdade, volte a cometer novos delitos.
Alega que a prisão preventiva vem fundada nas cláusulas da conveniência da instrução penal, garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.
Expõe que não restou devidamente demonstrado o periculum libertatis.
Ressalta ainda, que o paciente é possuidor de predicados pessoais favoráveis, o que autorizaria a concessão da ordem liberatória.
Pugna, ainda, pela necessidade de revisão ou reanálise da prisão preventiva, nos termos do artigo 316 do Código de Processo Penal.
Desse modo, requer, liminarmente, que se proceda a revisão da decisão de segregação preventiva, nos termos do parágrafo único do artigo 316 do Código de Ritos Penais para, consequentemente, determinar a revogação da prisão preventiva. Alternativamente, requer a determinação de outra medida restritiva menos gravosa, tais como a prisão domiciliar ou a concessão de liberdade mediante monitoramento eletrônico (Id. 73140966). Juntou documentos.
II.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado com o objetivo de restituir o jus ambulandi de Bruno Henrique Moreira Pariz.
É cediço que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Inicialmente, ressalta-se que conforme remansosa jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, as condições pessoais favoráveis do paciente, como emprego e residência fixa, ainda que tivessem sido comprovadas, não tem o condão, por si só, de garantir a liberdade pretendida ou a substituição da prisão por outra medida cautelar, se a necessidade da prisão decorre das circunstâncias inerentes ao caso concreto, como na hipótese dos autos.
A propósito:
[...] Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)
Na hipótese, o d. juízo processante converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, sob os seguintes fundamentos:
“[...] Trata-se de comunicação de Prisão em Flagrante feita pela autoridade policial, acompanhado do auto respectivo, nota de culpa, auto de exibição e apreensão e demais documentos, dando RAFAEL FONSECA PAIXÃO, BRUNO HENRIQUE MOREIRA PARIZ e THAIANE MAIA LOPES como infratores do crime de tráfico de drogas interestadual capitulado no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei n° 11.343/2.006, ocorrido, em tese, no dia 20/07/2020.
[...]
Por outro lado, embora a Lei no 12.403/2011, tenha trazido alterações ao CPP, ampliando a possibilidade de concessão de liberdade provisória, no caso em tela, entendo que existem subsídios para a conversão da prisão em flagrante em preventiva, eis que, além de haver prova da materialidade e indícios de autoria pela prisão em flagrante, através dos depoimentos dos policiais rodoviários federais e das confissões dos autuados RAFAEL e BRUNO, também está presente um dos fundamentos ensejadores da prisão cautelar, que é a garantia da ordem pública.
Digo isto porque, conforme de depreende pelas declarações dos suspeitos BRUNO e RAFAEL, os dois foram contratados pelo vulgo ‘Nego’ para realizar o transporte de uma carga de entorpecente da cidade de Ponta Porã até o Estado de Rondônia, sendo que, para tanto, cada um receberia o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
Ademais disso, eles relataram que saíram de Rondônia com destino a Ponta Porã/MS, no dia 15/07/2020, e após carregar o veículo com tabletes de maconha, de forma ocultada, retornaram a viagem para Rondônia no dia 19/07/202, seguindo, ademais, o trajeto repassado pelo proprietário das substâncias proscritas, conforme se evola pelas informações de inteligência policial que acompanham a presente comunicação.
Desta feita, ao passarem pelo Posto da PRF localizado na BR 364, foram abordados e, durante a revista veicular, foram localizados e apreendidos 58,70kg (cinquenta e oito quilogramas e setecentos gramas) de maconha.
[...]
Nesse diapasão, conclui-se que a ordem pública será abalada se os autuados permanecerem em liberdade, diante da gravidade concreta de suas condutas exteriorizadas pela expressiva quantidade de entorpecentes que estavam transportando, fator que, por si só, torna imperiosa as suas retiradas, por ora, do meio social.
A propósito, este tem sido o posicionamento adotado pelo e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, inclusive, sedimentado através do Enunciado 25, in verbis:
“25. A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”
De mais a mais, frisa-se que os delitos imputados aos segregados são punidos com pena privativa de liberdade, máxima, superior a 04 (quatro) anos, o que afasta o impedimento previsto no art. 313, inciso I, do CPP.
[...]
Desse modo e vislumbrando os requisitos que autorizam a constrição cautelar, consubstanciado na necessidade de garantir a ordem pública, tenho que a conversão do flagrante em preventiva soa como medida impositiva.
[...]
Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de RAFAEL FONSECA PAIXÃO, BRUNO HENRIQUE MOREIRA PARIZ e THAIANE MAIA LOPES, com qualificação nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal e se revelam inadequadas e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão. [...]” (Id. 38347415 – autos 17751-90.2020.811.0042, p. 90/93)
A prisão preventiva foi mantida nos seguintes termos:
“[...] Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva aforado em favor de BRUNO HENRIQUE MOREIRA PARIZ, onde argumenta, em síntese, que é detentor de bons predicados subjetivos e que inexistem motivos para permanecer preso.
[...]
Em análise aos autos, verifico que já foram examinados os pressupostos e requisitos da prisão preventiva quando da análise da prisão em flagrante, redundando na decisão proferida por esta magistrada, no dia 21/07/2020, nos Autos de Prisão em Flagrante Delito n° 17751-90.2020.811.0042 - Código n° 632039, e, ademais, noto que a defesa não trouxe nenhum fato novo hábil a possibilitar sua reanálise.
Desta feita, entendo que a prisão cautelar do réu deve ser mantida, a fim de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta de sua conduta exteriorizada pela expressiva quantidade de entorpecente que estava transportando de Ponta Porã/MS com destino a Rondônia (58,700kg de maconha), sendo que, para tanto, ia receber a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
[...]
Com isso, apesar do réu possuir condições subjetivas favoráveis, friso que tais predicados não são suficientes para, isoladamente, conceder-lhe a liberdade almejada, porquanto, no presente caso, conforme já destacado acima, existem elementos que autorizam a manutenção da medida extrema. Por isso, também, destaco que não é cabível ao caso a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.
[...]
Diante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva aforado em favor de BRUNO HENRIQUE MOREIRA PARIZ. [...]” (Id. 73140989)
No caso em tela, não há constrangimento ilegal quando a custódia cautelar e sua revogação estão devidamente justificadas, alicerçadas em circunstâncias concretas do caso, sua fundamentação denota idoneidade, cabendo ressaltar que justifica-se a segregação cautelar, estando presentes quaisquer das hipóteses previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal e, como já decidiu o Pretório Excelso, o “... juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.” (Lex- STJ no 38/337-40).
Ressai do édito prisional cautelar que a autoridade indigitada coatora reconheceu a existência dos indícios de autoria e materialidade da transgressão, em tese, cometida pelo paciente, preenchendo os pressupostos permissores da imposição da segregação cautelar – artigos 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal.
No que tange à revisão da prisão preventiva, constata-se que foi mantida a segregação cautelar por entender a Magistrada que não houve alteração no quadro fático e que os motivos que ensejaram a prisão permanecem, não se mostrando adequada a substituição da preventiva por outras medidas cautelares diversas da prisão, na forma a que se refere o art. 319 do CPP.
Importa salientar, que diante de um juízo de cognição sumária que norteiam as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso.
Portanto, impõe-se aos magistrados condicionarem seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi, portanto, não sendo de se exigir, do julgador, neste momento, uma aprofundada incursão no mérito do pedido.
Norteando-me pela certeza de que não existem direitos absolutos e de que é preciso que todos eles convivam harmonicamente na ordem jurídica, vejo que, no presente caso, pelo menos pelo se exsurge dos autos, há motivação idônea amparando a constrição cautelar.
Assim, sem a necessária plasticidade, indefiro a liminar, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural e, determino que seja dado imediato conhecimento à autoridade judiciária, indicada como coatora, para que tome as providências que entender cabíveis.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, devendo ser instruídas com cópia dos autos, inclusive, de eventuais decisões, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1).
Deve ainda a douta magistrada oferecer em informações complementares e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.